Tribunal: TJDFT
Processo: 0704125-14.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE ALIANÇAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Afirmaram os autores que adquiriram um par de alianças junto à empresa ré em 18/08/2018, no valor de R$1.200,00, com a promessa de recebê-las no dia 20/09/2018, mas não foram entregues a tempo da realização do casamento, o que os levou a casarem com alianças emprestadas pelos padrinhos. Narraram que entraram em contato com a parte ré, mas não obtiveram êxito. Alegaram que o descaso da empresa ré lhes causou dano moral. Requereram a condenação da ré à rescisão judicial do contrato, sem ônus para si, restituição do valor pago e reparação por danos morais.
2. Trata-se recurso (ID28399467) interposto pelos autores contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato, bem como condenar a empresa ré à restituição de R$1.200,00 à parte autora e compensação por danos morais no valor R$2.000,00 para cada parte autora.
3. Nas razões recursais, alega tratar-se de descumprimento contratual em que o fornecedor não entregou o produto na data aprazada. Sustenta ausência de descaso, dolo ou conduta ilícita que atingisse a personalidade dos demandantes, ressaltando ter prestado todos os esclarecimentos e informações quando solicitados. Aduz que o fato não causou abalo psicológico ou atingiu a integridade moral dos autores/recorridos de modo a merecer reparação moral. Assevera que o “quantum” arbitrado se mostra em desconformidade com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais e, subsidiariamente, reduzir o valor indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso restou incontroverso que a entrega do par de alianças estava prevista para o dia 20/09/2018, mas não foi entregue. A controvérsia cinge-se à análise da existência de dano moral.
6. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).
7. No caso, é manifesto o fato de que os autores/recorridos passaram pelo desgosto de não receberem as alianças destinadas à cerimônia de casamento. Sem dúvida, ao adquiri-las, experimentaram os consumidores envolvimento emocional e expectativa quanto à data de recebimento.
8. Cumpre consignar que a empresa ré/recorrente assumiu os riscos inerentes a sua atividade, não podendo se eximir de danos causados ao consumidor, em razão da não entrega das alianças na data aprazada.
9. Assim, na espécie, é evidente que a ausência de entrega do par de alianças causou angústia e frustração em uma data especial que ultrapassaram o mero inadimplemento contratual, acarretando dissabores que não podem ser tidos como usuais, de modo a configurar danos morais.
10. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
11. Assim, dadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, tem-se como razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada parte autora, a título de compensação por danos morais, tal como consignado na sentença.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.